Tribunal: TCU
Processo: 013.773/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL contra a Sra. Renatha Soares Castro Silva e o Sr. Suetonio Queiroz de Araújo (Gerente de Farmácia de Medicamentos Excepcionais e Diretor de Assistência Farmacêutica) da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Pagamento irregular de procedimentos do SIA/SUS e AIH. exercício de 2008. Relatório de Auditoria Denasus 7785.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Suetônio Queiroz de Araújo (XXX.671.544-XX) e Renatha Soares Castro Silva (XXX.811.454-XX) contra o Acórdão 5881/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais pela Farmácia de Medicamentos Excepcionais do Estado de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, acolhê-los parcialmente e atribuir-lhes efeitos infringentes, para dar a seguinte redação aos itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 5881/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único e 23, inciso III, dessa lei, e com arts. 1o, inciso I; e 209, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Renatha Soares Castro Silva e do Sr. Suetonio Queiroz de Araújo; 9.7. aplicar à Sra. Renatha Soares Castro Silva e ao Sr. Suetonio Queiroz de Araújo, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor" 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".